Tribunal: TJES
Processo: 5036570-57.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036570-57.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PUERTO MADERO
RECORRIDO: MARCUS VENICIUS MOTHE CARNEIRO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

RECURSO INOMINADO Nº 5036570-57.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
CONDOMINIO DO EDIFICIO PUERTO MADERO

RECORRIDO:
MARCUS VENICIUS MOTHE CARNEIRO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. DANO MATERIAL OCASIONADO NO VEÍCULO DO AUTOR. VIDROS DA FACHADA DO EDIFÍCIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS ORÇAMENTOS NA CONTESTAÇÃO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação de danos materiais c/c danos morais ajuizada por MARCUS VENICIUS MOTHE CARNEIRO em fafce de CONDOMINIO DO EDIFICIO PUERTO MADERO.

Em síntese, a parte autora alega que seu veículo foi danificado pela queda de vidros da fachada do edifício da requerida, razão pela qual pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência do fato.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
a ré ao pagamento de R$
20.416,10
(vinte mil, quatrocentos e dezesseis reais e dez centavos) a título de danos materiais, com incidência de juros a partir da citação e correção monetária a partir da data do fato, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros a contar da citação e correção monetária a partir do dia atual.

RESOLVO O MÉRITO
, na forma do artigo 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios.

Irresignada com a sentença proferida, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que o acidente ocorreu por culpa de eventos da natureza, bem como que o infortúnio ocorreu por culpa exclusiva do recorrido que estacionou em local proibido. Por fim, alega que o recorrido não comprovou ter realizado os reparos, bem como que o veículo do autor se envolveu em um acidente com uma moradora do condomínio, e que o seu veículo deu perda total, tendo recebido indenização pela seguradora banestes. Assim, por não existir mais veículo a ser reparado, requer a reforma da sentença para que sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No presente caso, entendo que a sentença não merece modificação dado que não se sustenta o argumento de que o recorrido estava estacionado em local proibido, dado que as placas que indicam a proibição de estacionar não estão na calçada do recorrente. Ademais, a alegação de que o acidente ocorreu por culpa de eventos da natureza também não se sustenta, visto que
a responsabilidade também recai sobre a falta de precauções, manutenção adequada ou planejamento insuficiente. Portanto, alegar que foi apenas um evento da natureza não é suficiente para se isentar das responsabilidades, principalmente quando há indícios de que ações preventivas poderiam ter evitado ou minimizado o impacto do infortúnio.

Ademais, em relação à alegação de que inexiste veículo a ser reparado também entendo que não merece acolhimento, uma vez que o infortúnio causado pelo recorrente ocorreu 19/08/2022, e o acidente em que ocasionou a perda total do veículo do autor ocorreu em 13/02/2023,
não sendo crível deduzir que o recorrido permaneceu durante quase 6 meses com o veículo avariado.
De mais a mais, entendo como suficiente para comprovar os danos suportados os orçamentos trazidos na inicial, dado que inexiste impugnação específica a esses na contestação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)